Tribunal: TJSP
Processo: 0001914-98.2018.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000155612
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0001914-
98.2018.8.26.0542, da Comarca de Carapicuíba, em que é apelante AILTON BARBOSA
LIMA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO à Apelação interposta por AILTON BARBOSA LIMA, qualificado
nos autos, mantendo a r. sentença apelada por seus próprios fundamentos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 39561
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001914-98.2018.8.26.0542
APELANTE: AILTON BARBOSA LIMA
APELADO..: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM....: 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARAPICUÍBA
(Juiz de Direito de 1a Instância: doutor RENATO DE ANDRADE SIQUEIRA)
Ao relatório da r. sentença acrescento que AILTON BARBOSA
LIMA e JOILSON DA CONCEIÇÃO COSTA foram denunciados perante o
Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Carapicuíba, nos autos
de Processo Crime no 0001914-98.2018.8.26.0542, Controle no 2141/18,
ambos por infração ao art. 155, § 4o, I e IV; e, ao final, AILTON foi
condenado às penas de 02 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto e, 11 dias-multa, no valor diário mínimo, por infração ao art. 155,
§ 4o, IV, c.c. art. 61, I, ambos do Código Penal (fls. 225/228), sendo o feito
desmembrado em relação a JOILSON (fls. 191/192).
Inconformado, AILTON interpôs Apelação, que foi recebida em
audiência (fls. 230).
O Apelante pleiteia, em suas Razões, em síntese, a absolvição
por insuficiência de provas, devendo ser aplicado o princípio in dubio pro
reo; e, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do concurso de
agentes; o reconhecimento da tentativa; e, o abrandamento do regime
prisional para o aberto (fls. 235/239).
O MINISTÉRIO PÚBLICO, através de Contrarrazões, pugnou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
pelo não provimento do recurso (fls. 243/247).
Com a remessa dos autos à esta Instância, a d. Procuradoria
Geral de Justiça ofertou Parecer pelo parcial provimento do apelo, para
afastamento da reincidência com abrandamento do regime prisional, eis que a
precedente condenação não transitou em julgado (fls. 259/261).
Decorrido o prazo para as partes se manifestarem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução
no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas
do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a esta forma de julgamento, ressaltando-se
que a d. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO foi
devidamente intimada às fls. 252.
É o relatório.
O Apelante foi condenado porque no dia 17 de agosto de 2018,
por volta de 08h50min, no interior do galpão situado na Rua Rebouças no 70,
Área Rural, na cidade e Comarca de Carapicuíba, agindo em concurso e
unidade de desígnios com terceira pessoa (JOILSON), subtraiu, para eles,
01 aspirador de pó, 02 ferramentas (turquesa e arco de serra), 02 calhas para
lâmpada fluorescente, 02 barras de suporte para calha elétrica, 04 válvulas
hidráulicas, 01 carrinho de mão, caixas de parafuso, 01 batente de porta de
metal, 02 suportes de mesa circular em metal e 06 latas de tintas, pertencentes
à vítima Amado Luiz Antônio.
A materialidade do crime evidencia-se pelo Auto de Prisão em
Flagrante Delito (fls. 02), Boletim de Ocorrência (fls. 12/15), Autos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Exibição, Apreensão, Avaliação e Entrega (fls. 20/25), de Reconhecimento de
Pessoa e Objetos (fls. 16/19), Laudo Pericial no local dos fatos (fls. 188/190),
e demais provas colhidas nos autos.
Quanto à autoria, o Apelante e JOILSON, na fase inquisitorial,
negaram a prática do crime, aduzindo, em síntese, que estavam coletando
recicláveis nas proximidades do local do furto e foram presos por policiais
militares acusados de terem invadido e subtraído os objetos do interior do
galpão, o que não ocorreu. Os objetos encontrados com eles foram coletados
no lixo (fls. 07/10).
Em Juízo, o Apelante novamente negou a prática do crime,
aduzindo que trabalhava com reciclagem e pegava lixo pelas ruas. No dia dos
fatos, estava apenas pegando lixo e não entrou em galpão nenhum. Não
sabia explicar o motivo da testemunha Regiane Rodrigues Carvalho ter dito
que o viu saindo do galpão em companhia do Corréu (gravação audiovisual
nos autos).
Insubsistentes as evasivas do Apelante, que não encontram
nenhum sustentáculo no corpo probatório. Dele não era mesmo de se esperar
que viesse a confessar a prática do crime, produzindo prova em seu desfavor,
devendo, suas negativas, serem tomadas como ato natural de defesa, diante
dos demais elementos do conjunto probatório.
A administradora do imóvel Regiane narrou que o imóvel
pertencia a seu sogro, que residia no Paraná. Era responsável pela
administração do galpão. Há uma semana já havia sido informada por
vizinhos que estavam invadindo o imóvel. Por conta disso, pediu para que lhe
avisassem se houvesse nova invasão. No dia dos fatos, estava perto do imóvel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
e quando foi avisada, chegou em menos de cinco minutos. Ao perceber que
havia pessoas no interior do imóvel, acionou a Polícia Militar. No mesmo
instante, visualizou dois indivíduos abrindo a porta de aço e saindo do
imóvel, empurrando um carrinho com vários materiais. Decidiu segui-los, e,
no meio do caminho, encontrou uma viatura, informando o ocorrido, tendo os
policiais efetuado a prisão em flagrante delito dos agentes nas proximidades
do local. Não perdeu os indivíduos de vista em nenhum momento. Os
indivíduos subtraíram ferramentas, um carrinho de mão e materiais
hidráulicos. O miolo da porta estava quebrado, contudo, não sabia dizer se o
dano ocorreu no dia dos fatos, pois a peça já havia sido substituída em outras
oportunidades. Com a prisão dos indivíduos, o material subtraído foi
recuperado. Em Juízo, após reconhecimento, disse que o Apelante era muito
parecido com o indivíduo preso no dia dos fatos. Na ocasião, ele estava muito
mal vestido, era moreno e magro tal como o Apelante (fls. 05 e gravação
audiovisual nos autos).
Os policiais militares Éverson Alves de Souza e Fábio
Washington Morais afirmaram, no conjunto e em síntese, que estavam em
patrulhamento, quando foram informados sobre a ocorrência do furto na Rua
Rebouças. Quando ingressaram na Avenida Inocêncio Seráfico, visualizaram
os indivíduos conduzindo o carrinho de mão com alguns materiais. Como não
possuíam as características dos furtadores, se dirigiram ao local dos fatos. No
meio do caminho, contudo, encontraram a pessoa que havia solicitado a
viatura, a qual informou como aqueles eram os autores do furto, de modo que
voltaram ao ponto onde visualizaram os agentes puxando o carrinho e os
abordaram. A solicitante apontou os abordados como sendo os autores do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
furto e reconheceu os materiais subtraídos do galpão. Os indivíduos
confessaram ter pegado os objetos, justificando que acreditavam que seriam
descartados pelo dono imóvel. Desconheciam a forma que os indivíduos
ingressaram no imóvel (fls. 03/04 e gravação audiovisual nos autos).
Não há nos autos o menor indício de que Regiane e os policiais
militares tenham se unido para, no conjunto, atribuírem ao Apelante, crime de
que o sabem inocente; nenhum motivo restou devidamente comprovado a
permitir tal conclusão, devendo ser afastada qualquer ideia de imputação
malévola.
Não há que se falar em tentativa, pois houve inversão da posse
dos bens, mesmo que por pouco tempo, tendo os agentes deixado o local por
suas espontâneas vontades, sendo abordados na via pública, não necessitando
a posse mansa e pacífica dos bens, nos termos já decidido pelo Colendo
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:
“'HABEAS
CORPUS'.
FURTO
SIMPLES.
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA.
11% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA. 'RES FURTIVAS'
RESTITUÍDAS.
HABITUALIDADE
DELITIVA.
DESCLASSIFICAÇÃO.
TENTATIVA.
INVIABILIDADE.
DESNECESSIDADE DE POSSE MANSA E PACÍFICA. REGIME
PRISIONAL
CORRETAMENTE
FIXADO.
'HABEAS
CORPUS'
DENEGADO. 1. (...). 5. Para a consumação dos crimes de furto e roubo,
basta o desapossamento da coisa subtraída, o que ocorre com a inversão
da posse, sendo prescindível esta ser mansa e pacífica. Precedentes do
STJ. 6. (...). 7. 'Habeas corpus' denegado.”
(HC no 509.130/MS, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA,
j. 01.10.2019, DJe 08.10.2019).
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
FURTO QUALIFICADO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. JULGADO QUE
NÃO REVOLVEU MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. VIOLAÇÃO
DOS ARTS. 14, I E II; E 155, AMBOS DO CP. GUERREADO
ACÓRDÃO EM DISSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO STJ.
POSSE
MANSA
E
PACÍFICA
DA
'RES
FURTIVA'.
PRESCINDIBILIDADE. RESP No 1.524.450/RJ. REPRESENTATIVO
DA CONTROVÉRSIA. MANUTENÇÃO DO AFASTAMENTO DA
MODALIDADE TENTADA QUE SE IMPÕE.
1. (...). 2. Com relação ao momento consumativo do crime de furto, nos
mesmos moldes do crime de roubo, é assente a adoção da teoria da
'amotio' por esta Corte e pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual
os referidos crimes patrimoniais consumam-se no momento da inversão
da posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa, ainda que não
seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído
saia da esfera de vigilância da vítima ('HC' no 495.846/SP, Ministro
RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 11.06.2019).
3. A Terceira Seção desta Corte, ao apreciar o Recurso Especial
representativo de controvérsia no 1.524.450/RJ, firmou o entendimento no
sentido de que consuma-se o crime de furto com a posse de fato da 'res
furtiva', ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao
agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
(AgRg no REsp no 1.483.770/RS, Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta
Turma, DJe 16.02.2016).
4. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no REsp no 1830412/GO, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
SEXTA TURMA, j. 22.10.2019, DJe 05.11.2019).
Desta feita, presentes a materialidade e autoria, de rigor a
condenação do Apelante pelo crime de furto qualificado pela comparsaria,
não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
Quanto às penas, na primeira fase, foram fixadas no mínimo
legal de 02 anos de reclusão e, 10 dias-multa.
Na segunda fase, foi reconhecida a reincidência do Apelante
(Processo Crime no 47074-46.2013-0050 - fls. 157 - roubo com trânsito em
julgado para a defesa em 26.05.2014), mostrando-se correta a elevação das
penas em 1/6, totalizando, definitivamente, em 02 anos e 04 meses de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
reclusão e, 11 dias-multa, no valor diário mínimo.
Mostrou-se acertada a imposição do regime inicial semiaberto
para o cumprimento da pena privativa de liberdade imposta, considerando a
reincidência do Apelante em crime patrimonial, revelando sua perigosidade
incomum, e justificando a necessidade de imposição do regime prisional mais
rigoroso, como forma adequada de reprovação e prevenção de sua conduta,
nos termos do art. 33, § 2o, do Código Penal.
Por fim, destaco que o Apelante foi preso em flagrante delito
em 17.08.2018, e beneficiado com a liberdade provisória aos 09.11.2018
(fls. 192), não sendo decretada sua prisão preventiva na r. sentença apelada.
Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO à Apelação
interposta por AILTON BARBOSA LIMA, qualificado nos autos, mantendo
a r. sentença apelada por seus próprios fundamentos.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)